Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRAS PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. POSSE NÃO COMPROVADA. MERA DETENÇÃO. OBRA EM ESTÁGIO INICIAL OU EM DESENVOLVIMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Constatada a congruência entre o pedido inicial e o decidido pelo nobre Juízo a quo, rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita.
3. O artigo 567 do CPC/15 dispõe que “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.
4. Embora alegue o Autor, os documentos acostados aos autos não indicam que a área em que se localiza o imóvel objeto da controvérsia é privada. Ao contrário, houve a tentativa de regularização fundiária do local, indicativo de que a região integra o patrimônio público.
5. Consoante manifestação técnica acostada aos autos, a área objeto da lide não é passível de regularização.
6. A presunção de legalidade (legitimidade, veracidade) insere-se entre os atributos do ato administrativo, de modo que, até que se prove o contrário, presume-se que são verdadeiras as informações prestadas pela Administração Pública acerca da situação do imóvel.
7. Consoante o enunciado da Súmula 619 do c. Superior Tribunal de Justiça, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.
8. Ausente prova de regularidade da construção e da própria licença para a obra, o ato administrativo expedido pela AGEFIS (DF Legal) deve ser considerado legítimo, sendo a demolição a sanção prevista em lei e imposta aos interessados nas hipóteses de construções irregulares e ilegais.
9. O decurso do tempo é irrelevante para fins de aquisição de direitos reais, visto que a ocupação indevida de área pública não gera posse, mas mera detenção.
10. Os benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao postulante não afastam a fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que tais verbas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC/15.
11. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.